Tribunal: TJSP
Processo: 2237187-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo Interno.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito ativo a recurso de agravo de instrumento – Recurso de agravo de instrumento que já foi julgado – Fato que torna o presente recurso prejudicado.

Recurso prejudicado.